Tribunal: TJSP
Processo: 2064789-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Multa por não indicação de condutor – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão das multas de trânsito – Requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada não estão presentes – Município que comprovou o envio das notificações – Decisão mantida – Recurso improvido